Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723434-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: FERNANDO THADEU MELO E SILVA REU: CIANNI LARA RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação rescisória (id 38479275 e 38866039). O embargante sustenta que a decisão padece de omissão, pois entende que a ação rescisória seria cabível, diante de violação ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que a petição inicial seja recebida. Recurso não sujeito a preparo, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil. As contrarrazões não foram apresentadas (id 41172965). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Não se observa omissão que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas. Verifica-se que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: O autor não cumpriu adequadamente a determinação de emenda à petição inicial. O art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil determina que a ação rescisória pode ter por objeto apenas um (1) capítulo da decisão. O autor afirma que a presente rescisória objetiva anular sentenças proferidas em dois processos: 0725771-03.2019.8.07.0001 e 0720657-83.2019.8.07.0001. Também cumula pedidos de alteração do percentual devido a título de honorários advocatícios com o afastamento dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O pronunciamento jurisdicional apontado na petição, referente à decisão id 37324534, fl. 201, do processo n. 0720657-83.2019.8.07.0001, também não é a correta. Essa decisão apenas deu cumprimento à determinação contida no acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0724394-97.2019.8.07.0000 (id 37324534, fl. 172), o qual foi exarado por órgão jurisdicional de hierarquia superior. Aplica-se à ação rescisória tanto os pressupostos processuais gerais, previstos no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, quanto os específicos, contidos nos arts. 966 a 968 do Código de Processo Civil. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 330, inc. IV, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de o acórdão não se coadunar com os interesses do embargante não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator